Tribunal: STF
Processo: HC 263565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Membro do PCC que ordenou morte de detento. Confissão de corréus que aponta o agravante como mandante. Recuo em fase judicial. Pedido de cassação da sentença de pronúncia. Impossibilidade. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Membro do PCC que determinou execução dentro de unidade prisional requer sua impronúncia porque as declarações de corréus prestadas na fase extrajudicial não foram confirmados em Juízo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o recuo de depoimentos pormenorizados ou declarações justificam a cassação da decisão de pronúncia.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência da Corte veda a decisão de pronúncia fundamentada, exclusivamente, em elementos produzidos apenas na fase extrajudicial. Todavia, o caso dos autos merece atenção.



    4. A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    5. Entendimento que se aplica a corréu ameaçado.



    6. O Judiciário não pode inviabilizar a jurisdição do Tribunal do Júri em casos como o dos autos, em que a repetição, em Juízo, do depoimento prestado em sede policial pode não ter acontecido por interferência do próprio réu, acusado de ser membro do PCC.



    7. Assim, fica mantido o entendimento de que a decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova judicializada. Todavia, o recuo acentuado e severo do depoimento de testemunha não pode autorizar, ainda mais em sede de habeas corpus, a cassação da decisão de pronúncia.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: o recuo acentuado e severo do depoimento detalhado de testemunha não pode autorizar, em sede de habeas corpus, a cassação da decisão de pronúncia.